Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-64.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010558-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aquisição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TEIXEIRA LOPES - CPF: 611.988.381-91 (APELADO), PAYLOJA INTERMEDIACOES E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.981.283/0001-93 (APELANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), PAYLOJA INTERMEDIACOES E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.981.283/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
COMPRA DE PRODUTO NA
INTERNET
–
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
INTERMEDIAÇÃO – MERCADO PAGO – PAGAMENTO REALIZADO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ AgInt no AREsp 1.856.105/RJ).

O dano moral
é
in re ipsa
, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano (TJMT
N.U 1032537-17.2021.8.11.0001)
. A
dvém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por LUIZ CARLOS TEIXEIRA LOPES, julgou-a parcialmente procedente, condenou as requeridas em caráter solidário à restituição de valor efetivamente pago pelo requerente, com correção monetária pelo INPC, do reembolso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega que o juízo singular equivocou-se ao não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz inexistência de ato ilícito praticado. Afirma a culpa exclusiva de terceiros. Entende exorbitante o valor arbitrado para os danos morais.

Requer a reforma do decisum para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Num. 202321466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais, resultou de má prestação de serviços, caracterizada no descumprimento de prazo de entrega de mercadoria comprada e devidamente paga, jamais entregue e ainda que solicitado o cancelamento da transação e reembolso do valor empregado, o pedido restou infrutífero. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 202321458 – pág. 02):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, a fim de
CONDENAR
as requeridas, em
caráter solidário
, a restituir o valor efetivamente pago pelo requerente, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e
CONDENO
solidariamente às rés na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de
DANOS MORAIS
, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e o faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326, STJ), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2º CPC).

A empresa apelante não se conforma. Alega que o juízo singular equivocou-se ao não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (STJ AgInt no AREsp 1.856.105/RJ).

Com efeito, o
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. A sua responsabilidade objetiva também encontra amparo, em razão do risco do negócio, decorrente do fato do serviço na relação de consumo, no disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O autor, ora apelado, conforme se constata nos autos, realizou
compra de 02 (
dois) frascos de perfume, no valor total de R$ 532,69 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos). A transação foi realizada através de sítio eletrônico da segunda requerida e devidamente adimplido, na plataforma de pagamento da primeira requerida. A mercadoria, porém, nunca foi entregue.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços, nos termos do art.7, § único e art. 25,§1º.

Observa-se que a parte apelante
desempenhou papel relevante na cadeia de consumo, o que enseja responsabilidade pelo regular exaurimento do negócio, independentemente do local que ocupe em relação ao consumidor. Consta de seu o sistema, detalhes atinentes à negociação e controle sobre a operação, que gera expectativa de segurança e confiabilidade, como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. É inegável que a sua presença atrai os consumidores, que se sentem seguros para comprar, pagar e receber os produtos comprados.

A consequência, da atração do consumidor, vem o lucro com a existência da plataforma e dos anunciantes. Portanto, inegável a responsabilidade. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ao caso em tela, verifica-se, através do conjunto probatório, que houve a transação comercial com o pagamento da mercadoria desejada diretamente para o Mercado Pago (Num. 202323149).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a afirmação do autor, ora apelado, de que realizou negócio caracterizado como compra de bem de consumo, efetuou o pagamento da mercadoria e que jamais a recebeu, não foi desconstituída. As
empresas requeridas não apresentaram causa válida para o não cumprimento da parte que lhes cabia.

Na verdade, não se desincumbiram de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que o dano moral
, é
in re ipsa
, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano (TJMT
N.U 1032537-17.2021.8.11.0001)
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na insegurança, frustração e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
As empresas devem responder pelo dano moral que causaram.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024